Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA DO RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA PLENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório dos autos que o autor restabeleceu sua capacidade laborativa plena, não há se falar em restabelecimento de auxílio doença.
2. Não demonstrado por qualquer meio os acidentes de trabalho alegados pelo autor, tampouco comprovado nexo de causalidade entre suas atividades laborais e a patologia não incapacitante, cuja capacidade laborativa foi restabelecida, a pretensão de auxílio acidente ou de aposentadoria por invalidez não devem prosperar.
3. Recurso conhecido e desprovido.